Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-44.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-44.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THOBIAS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS RAFAEL CARVALHO SANTOS, SARAH MAELLE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA: apelação cível.
AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS DE DEFESA NÃO ALEGADAS OPORTUNAMENTE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000110-44.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante THOBIAS DOS SANTOS SILVA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.